Tribunal: TJDFT
Processo: 0700738-44.2020.8.07.0011
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Trata-se de apelação interposta por FELIPE DE MATTOS GIMENES (apelante/autor) em face da sentença que, nos autos da ação de conhecimento proposta em desfavor de G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP, G44 MINERAÇÃO LTDA, G44 MINERAÇÃO SCP e SALEEM AHMED ZAHEER (apelados/réus), julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial. Por meio da petição de ID 56508815, o agravante informa que o presente recurso foi dirigido à esta Corte de Justiça equivocadamente e pugna pela sua desistência. É o relato suficiente. DECIDO. Conforme disposto no artigo 998 do Código de Processo Civil, o recorrente detém a faculdade de desistir do recurso a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido, como se vê: Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Destarte, considerando a faculdade conferida ao recorrente e tendo em vista a existência de poderes específicos para tanto outorgados ao advogado subscritor do pedido de desistência (ID 55596314), a sua homologação é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil e do artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, HOMOLOGO o pedido de desistência da presente apelação, para que produza seus efeitos. Publique-se. Arquivem-se.